Tribunal: TJBA
Processo: 8006165-29.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006165-29.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, BRUNO MARRA GOMES FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - SUBESCRIVÃO. EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2014. CANDIDATA APROVADA NO CADASTRO DE RESERVA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO COM BASE NO TEMA 789/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 784/STF. II - A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 784/STF, ao concluir que estava correto o entendimento adotado pelo acórdão recorrido no sentido de que a acionante possui direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo de analista judiciário, ante a constatação de que a preterição à sua nomeação ocorreu na vigência do concurso público realizado. III A decisão agravada está em conformidade com o Tema 784/STF, eis que restou devidamente comprovado que a preterição à nomeação e posse da candidata ocorreu na vigência do concurso público realizado. IV - Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006165-29.2021.8.05.0113, em que figuram, como agravante, o Estado da Bahia, e, como agravada, GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.